Tribunal: TJDFT
Processo: 0723651-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAI LIAI contra decisão proferida pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília, a qual determinou o bloqueio de valores nas contas de “VISUAL LENTES”, pessoa jurídica da qual a Agravante é sócia proprietária. Em breve síntese, aduz a agravante que a decisão de penhora ocorreu em sigilo, que a empresa não faz parte da lide e que não houve pedido de desconsideração da personalidade jurídica apta a fundamentar tal bloqueio de valores. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, o provimento do recurso a fim de que haja desbloqueio dos valores constritos nas contas da pessoa jurídica VISUAL COMÉRCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA. Ao id 60125907, manifestação espontânea do Agravado requerendo o indeferimento da liminar. É o relatório. Assim dispôs a decisão agravada: “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte devedora sob o argumento de nulidade da penhora determinada sob o id. 181566779. Alega que a constrição recaiu sobre contas da sociedade empresarial limitada “VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA”, da qual a excipiente é sócia-administradora. Pugna pelo reconhecimento da nulidade do ato constritivo em face da ausência de requerimento de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Manifestações e requerimentos da parte exequente sob os ids. 185241534, 186228566 e 193537866. DECIDO. A superveniente alteração do regime empresarial de empresário individual para sociedade limitada não pode interferir no alcance do ato judicial, que é pretérito, sobretudo, quando essa modificação ocorreu no curso do processo. A decisão de id. 181566779 foi proferida em 13/12/2023. A alteração contratual, no entanto, só foi realizada em 25/03/2024, conforme registro na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal (id. 193537870). Assim, ao tempo em que proferida a decisão, era desnecessária a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, porquanto a excipiente era empresária individual e seu patrimônio pessoal se confundia com o de seu empreendimento. Válido, portanto, o bloqueio judicial realizado em nome de VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA. Neste aspecto, advirto à excipiente que a conduta de formular pretensão ou apresentar defesa ciente de que são destituídas de justa causa ou fundamentos jurídicos apreciáveis pode, inclusive, tangenciar os limites jurídicos da litigância de má-fé (CPC, art. 77, II), a sujeitar a parte, inclusive, às sanções legais previstas em lei. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré - executividade formulada por CAI LIA. Preclusa, tornem em conclusão para análise das petições sob os ids. 185005294, 185241534 e 186228566.” Inicialmente, mister ressaltar que, de fato, a empresa atingida pela constrição patrimonial em 19/12/2023 era “Visual Lentes”, CNPJ 42.948.246/0001-30, caracterizada como ‘empresário individual’ perante a Receita Federal. Portanto, por se tratar de empresa individual, mister consignar que não possui personalidade jurídica distinta da do empresário individual que a instituiu, de forma que os respectivos patrimônios se confundem, respondendo o empresário individual ilimitadamente pelas dívidas da empresa individual. Assim, num primeiro momento, não vislumbro suporte fático-jurídico para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até decisão de mérito. Intime-se o agravado, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Comunique-se. Brasília, 21 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator